Tribunal: STF
Processo: RE 81122
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-09-15
Data de publicação: 1976-09-15

Ementa:
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. NA FIXAÇÃO DE SUA ALIQUOTA, NÃO ESTA O
MUNICÍPIO SUJEITO AS LIMITAÇÕES DO ART. 9 DO ATO COMPLEMENTAR N 34,
DE 30.1.67, REVOGADO DESDE QUANDO ENTROU EM VIGOR A CONSTITUIÇÃO DE
1967, E NÃO REPRISTINADO PELA NORMA DO ART. 24, PARAGRAFO 4 DA
REDAÇÃO QUE DEU A ESTA A EMENDA N 1, DE 1969.
RE CONHECIDO PELA LETRA C. MAS NÃO PROVIDO.